Tribunal: TJMT
Processo: 1019160-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019160-79.2021.8.11.0000
PACIENTE: CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
EMENTA
HABEAS CORPUS – SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – 1. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NOS AUTOS SANA EVENTUAL SUPRESSÃO – MÉRITO - 2. SUSTENTADA DEMORA NO OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – PLEITO PREJUDICADO -3. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - PEDIDO DEVE SER FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL – 4. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 5. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 6. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
A ciência da demanda pelo magistrado, tido como autoridade coatora e a sua revisão das questões postas nos autos do habeas corpus, com sua consequente manifestação, descaracteriza possível argumento de supressão de instância.
A alegação de demora no oferecimento da denúncia e no seu recebimento ou não, é esvaziada diante do seu recebimento pelo magistrado de origem, restando prejudicada a pretensão defensiva.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei no. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.
A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar.
Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019160-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Crimes de Tortura, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 106.462.571-10 (PACIENTE), HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.448.691-86 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), BRUNA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 062.872.601-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LESSANDRO APARECIDO DE PADUA - CPF: 059.276.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA BARBOSA PRUDENCIO - CPF: 056.825.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA - CPF: 063.304.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELE FERREIRA SANTOS - CPF: 062.789.841-64 (VÍTIMA), J. C. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO WRIT E NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– 1. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NOS AUTOS SANA EVENTUAL SUPRESSÃO –
MÉRITO
- 2. SUSTENTADA DEMORA NO OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – PLEITO PREJUDICADO -3. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - PEDIDO DEVE SER FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL – 4. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 5. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 6. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

A ciência da demanda pelo magistrado, tido como autoridade coatora e a sua revisão das questões postas nos autos do habeas corpus, com sua consequente manifestação, descaracteriza possível argumento de supressão de instância.

A alegação de demora no oferecimento da denúncia e no seu recebimento ou não, é esvaziada diante do seu recebimento pelo magistrado de origem, restando prejudicada a pretensão defensiva.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei no. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.

A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A
substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

DEYVID NEVES DELBOM (advogado), impetra
habeas corpus
, em favor de CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS e HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 148, caput, do Código Penal; artigo 1o, II, e § 4o, II da Lei 9.455/97; artigo 2o da Lei 12850/13, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Sétima Vara da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do inquérito policial no. 1001483-79.2021.8.11.0018.

Sustenta o impetrante que:

"No dia 02 de julho de 2021 a Promotoria da comarca de juara, manifestou pedindo o declínio com urgência para a vara especializada de Cuiabá – MT, sendo decidido sua remessa no dia 06 de julho de 2021.

Assim, no dia 07 de julho de 2021, o juízo da sétima vara deu vistas ao Ministério Público para se manifestar e requerer o que era de direito.

Sendo assim, na data de 09 de julho de 2021 o representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra os pacientes e desde então, até a data de hoje 22 de outubro de 2021, o processo sequer foi recebido pelo Juízo, não se tratando nem de ação penal ainda.

No entanto, já não bastasse essa demora toda do poder judiciário em decidir quem iria fazer a denúncia dos réus, agora os autos encontram-se parado a mais de 4 (quatro) meses, uma falta de respeito tremendo por tratar-se de réus presos, no qual demandaria máxima urgência para andamento do feito, extrapolando todos os prazos possíveis.

Em vista dos fatos narrados, fica comprovado o constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes por conta de sua prisão ilegal, vez que está cerceado de sua liberdade por responsabilidade do Estado, desrespeitando, inclusive, a duração razoável do processo proporcionando a dilação indevida de seu curso.” (sic)

Protesta que houve ferimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no. 13.964/2019, no que diz respeito à vigente prisão cautelar dos pacientes, se impunha, até os 90 dias, contados da data do anterior decreto prisional, com decisão fundamentada por parte do magistrado.

Brada que os pacientes possuem predicados pessoais, o que lhes habilitam aguardar o início ou não da ação penal, em liberdade

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Promotor, Dr. Wesley Sanchez Lacerda (Promotor de Justiça designado), é pelo não conhecimento do writ e caso conhecido, pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, tenho que a Procuradoria-Geral de Justiça, preliminarmente, manifesta pelo não conhecimento do
writ
, sustentando a supressão de instância, visto que o juízo de origem não foi provocado a se manifestar acerca da conveniência ou não da manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

Diante da referida questão, tenho que o magistrado ao prestar informações carca da situação dos pacientes, teve a oportunidade de revisar a conveniência ou não da manutenção de suas prisões cautelares, descaracterizando assim eventual supressão de instância.

Assim,
não acolho
a preliminar da Procuradoria de não conhecimento do writ.

Ato seguinte, observo
dos autos que conforme as investigações realizadas, no dia 09/06/2021, por volta das 22h00min, em um loteamento desabitado, localizado aos fundos do Residencial Bandeirantes, na cidade de Juara/MT, os pacientes juntamente com MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo “MAISINHA”, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA supostamente submeteram a vítima Janyni Cristina Alves, menor de 18 anos idade, sob seu poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Sustenta o impetrante, de que há excessiva demora no início da ação penal ou não, visto que a denúncia foi apresentada na data de 08/06/2021 (id. 106721455 - pags. 33/39) e até o presente momento, o magistrado não a recebeu.

Acerca do não recebimento da denúncia, o magistrado ao prestar os esclarecimentos devidos, detalhou que:

“1. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Ao verificar a peça introdutória dos autos, nota-se que a exordial acusatória comporta a todos os requisitos legais necessários.

Em síntese, a inicial acusatória narra que os denunciados MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo “MAISINHA”, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “URSINHO”, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA, integraram a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, no interesse desta, no dia 09/06/2021, por volta das 22h, na residência particular situada na Rua Tabatinga, no 437, Residencial Bandeirantes, na cidade de Juara/MT, privaram a liberdade da vítima Janyni Cristina Alves (menor de 18 anos idade), mediante sequestro.

Narra, ainda, que na mesma data, por volta do mesmo horário, em um loteamento desabitado, localizado aos fundos do Residencial Bandeirantes, na cidade de Juara/MT submeteram a vítima, sob seu poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

O Parquet na denúncia individualiza as atuações dos denunciados e, ainda, expõe o Modus Operandi da Organização Criminosa.

Pois bem. O art. 395, do Código de Processo Penal, dispõe sobre as hipóteses da rejeição da denúncia, in verbis:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Parágrafo único (Revogado)”.

A inépcia formal apontada pelo referido artigo ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, inciso I, do CPP.

Nesse sentido, nos termos do art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Todavia, nem sempre a inobservância de um dos requisitos do art. 41 do CPP autoriza a rejeição da peça acusatória. Como exemplificou o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, a materialidade e autoria delitiva podem estar devidamente comprovadas por documentos inexistindo assim, rol de testemunha a ser apresentado (pág. 1229).

No que tange à inépcia material, tem-se que há, quando não tem justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP.

Consigne-se, por ser importante, que a expressão “justa causa” deve ser entendida como um lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal.

Compreende-se o lastro mínimo como prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos conferidos, normalmente, pelo inquérito policial.

Por fim, a denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II, do art. 395 do CPP, quando faltar pressuposto processual, o qual se subdivide em pressuposto de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar condição para o exercício da ação penal, apontados pela doutrina como sendo as condições genéricas da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legilimatio ad causam e a justa causa.

Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito.

Some-se a isto que, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, a ato de caráter decisório. O Juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação (STF, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008; STF, RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. Celso de Melo).

A despeito de se tratar de prova indiciaria e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é “in dubio pro societate”.

Compulsando os presentes autos, verifico a presença de justa causa para a instauração da Ação Penal, consubstanciada em prova da materialidade dos crimes de Sequestro, Tortura e Organização Criminosa, previstos nos art. 148, caput, do Código Penal; art. 1o, II, e § 4o, II da Lei 9.455/97; art. 2o da Lei 12850/13, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Verifico, ainda, que denúncia a preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, individualizando as condutas com todas as circunstâncias do fato.

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que, RECEBO a denúncia oferecida em face de MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo “MAISINHA”, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “URSINHO”, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade." (sic - id. 109414464)

Conforme observo das informações supramencionadas, o magistrado, tido como autoridade coatora, recebeu a denúncia em desfavor dos pacientes e outros acusados, pelo suposto cometimento dos crimes de
Sequestro, Tortura e Organização Criminosa, dando início a ação penal.

Assim, tenho que a alegação de demora no recebimento da denúncia, encontra-se esvaziada e prejudicada, razão pela qual deixo de conhecer da referida pretensão.

No que se refira a violação do artigo 316 do Código de Processo Penal, tenho por oportuno ressaltar que a inovação legislativa trazida pela Lei no. 13964/2019 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, trouxe algumas questões que necessitam serem dirimidas pelo Poder Judiciário, quando de seus enfrentamentos, em especial, acerca da exigência de ofício, de que o magistrado da causa avalie periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos segregados.

A nova redação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, operada pela Lei no. 13964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Sobre a questão, faço constar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade da constrição da liberdade.

Ao magistrado, é exigida a análise dos requisitos para a manutenção ou não da custódia preventiva do segregado, todavia; o prazo de 90 dias previsto em lei não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Oportuno ressaltar que quanto ao fato de ser o magistrado obrigado de ofício a analisar a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva, tal questão também foi alvo de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que em recente decisão, entendeu que o interessado na causa, deva ter a iniciativa de provocar o magistrado da causa, caso verifique a proximidade ou mesmo a ultrapassagem do prazo para a referida avaliação, não sendo prudente, tampouco razoável, se valer da inércia para verificando o completar do tempo de 90 dias, acionar o órgão judicial de segunda instância, com a alegação de coação na constrição da liberdade do preso preventivamente, exigindo de imediato, sua soltura.

Nesse sentido, temos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. CORRUPÇÃO ATIVA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE CONFIRMADA NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF NO JULGAMENTO DAS ADCs N. 43, 44 E 54. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PEDIDO A SER FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os fundamentos da custódia cautelar do paciente foram considerados idôneos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ ao analisar impetração anterior. Nesse ponto, a alegação consiste em mera reiteração de pedido, amplamente rechaçada pela jurisprudência da Corte.

2. Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o paciente permaneceu custodiado por toda a instrução penal. Sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.

3. A necessidade de reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ser feita nos autos da ação penal, na instância em que se encontrar.

(...).

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 573.777/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). (destaquei)

Dos autos, não observo qualquer provocação do turno defensivo ao magistrado, buscando provocá-lo a decidir acerca da conveniência ou não da manutenção da prisão dos pacientes.

Por lógica aferição, é fantasioso, para não dizer despropositado, esperar que cada magistrado reavalie automaticamente a cada 90 dias a necessidade da prisão de cada investigado ou acusado que esteja sob sua responsabilidade, diante da realidade desumana que o Sistema Judicial Brasileiro impinge à cada judicante, com um volume avassalador de processos.

Assim, deve o interessado, buscar a provocação do magistrado, para que reavalie a necessidade ou não da segregação cautelar dos pacientes, o que não observo de pronto.

Pretende ainda o impetrante a concessão da liberdade aos pacientes, sob a alegação de que possuem predicados pessoais, como primariedade e residência fixa.

Analisando os autos, não constato documentos suficientes a atestar a afirmação proposta pelo interessado.

Ademais, observo que conforme se tem da decisão judicial ora invectivada, houve representação da autoridade policial pela decretação da custódia cautelar de Henrique, que contou com parecer ministerial favorável, e, em 17/6/2021, a autoridade judiciária da 3a Vara de Juara/MT efetivamente atendeu ao anseio da autoridade policial, decretando a prisão preventiva do paciente Henrique, tendo previamente decretado a prisão de Claudecir, fundamentando que Henrique Nascimento Silva, vulgo ‘Marreta’, foi possivelmente um dos participantes do sequestro e tortura, da vítima, esclarecendo que ele foi o responsável por colocar um lenço em sua boca para que não gritasse durante a prática dos delitos, ressaltando ainda que o paciente Claudecir Rodrigues dos Santos e Mariza Barbosa Prudêncio, apontaram a participação de Henrique na prática dos crimes, bem como disseram que ele também integra o Comando Vermelho.

Fundamentou também a autoridade tida como coatora, que Henrique confessou as acusações que lhe foram feitas pela vítima, assim como ser integrante da referida organização criminosa.

Assim, havendo indícios suficientes de autoria, além dos demais requisitos, inclusive o periculum libertatis, já demonstrados na decisão inicial, entendeu por bem decretar a prisão preventiva do indiciado Henrique Nascimento Silva, tendo anteriormente decretado a de Claudecir.

Assim, de acordo com a fala da autoridade judiciária, o fato criminoso teria sido motivado pelo desejo de impor respeito às determinações do “Comando Vermelho”, que, por meio de “salves/disciplina”, estariam a punir com tais torturas pessoas desobedientes, como se aventou in casu.

Além disso, é possível afirmar a coparticipação do paciente no fato a ele imputado de acordo com os elementos aqui apresentados, calcando-me, inclusive, na confissão inquisitorial por ele perfilhada, caracterizando o fumus comissi delicti.

De outro lado, está justificada a decisão cautelar sob o prisma do periculum in mora, uma vez que, apesar da pouca idade do agente e a confissão por ele perfilhada, indicativa de arrependimento, a periculosidade pode estar calcada na premissa de participação de relevância como “disciplina” na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

De igual modo, aplica-se o mesmo receio do judicante de origem, à concessão da liberdade ao paciente Claudecir.

Assim, no que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais dos pacientes, ainda que demonstradas nos autos, o que não observo, não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar. Nesse sentido previne o Enunciado no. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE DO WRIT e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021